Tribunal: TJSP
Processo: 2144241-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despejo por inadimplemento. Locação não residencial. Decisão que indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel. Irresignação da autora. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 59, §1°, IX, da Lei n°8.245/91. Caução não prestada. Oferecimento do próprio crédito como caução. Impossibilidade. Ausência, neste momento processual, de certeza e liquidez. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despejo por inadimplemento. Locação não residencial. Decisão que indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel. Irresignação da autora. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 59, §1°, IX, da Lei n°8.245/91. Caução não prestada. Oferecimento do próprio crédito como caução. Impossibilidade. Ausência, neste momento processual, de certeza e liquidez. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.